Tribunal: TJES
Processo: 5000718-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Franquia
Data de julgamento: 2024-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000718-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA LAGO

AGRAVADO: ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FRANQUIA. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. AUSENTES REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

1- Caso concreto em que o franqueado Agravante requer que a franqueadora
se abstenha de realizar cobrança de multa de rescisão antecipada de contrato
.

2- Acervo probatório que milita em desfavor da pretensão exposta no recurso, ou seja, de que o insucesso do contrato firmado entre as partes se deu única e exclusivamente por negligência da Agravada, circunstância que, acaso cabalmente demonstrada, poderia viabilizar a concessão da tutela de urgência requerida.

3- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000718-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO DE SOUZA LAGO

AGRAVADA: ATW FRANCHISING E CONSULTORIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Paulo Roberto de Souza Lago devido à Decisão proferida no ID 34447853 dos autos da
Ação de Anulação/Rescisão de Contrato de Franquia c/c Perdas e Danos
registrada sob o nº 5037742-97.2023.8.08.0024, em que a MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Vitória indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deixando de reconhecer a nulidade do contrato entabulado com ATW Franchising e Consultoria LTDA ou a sua rescisão com a consequente devolução dos valores pagos pelo Autor, ora Agravante.

Ao concluir pelo indeferimento, a Magistrada singular assim o fundamentou:

“Pois bem. Pretende a parte autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja rescindido o contrato, bem como seja feita a devolução dos valores pagos pelo Autor com a devida incidência de juros e correção monetária .

Entendo que tal pleito só deve ser enfrentado sem ouvir a parte contrária naquelas hipóteses em que se encontra em jogo um interesse que ou é acudido de imediato ou não mais poderá sê-lo adequadamente a posteriori.

Este não é o caso dos autos, ademais os fatos não estão devidamente esclarecidos e a tutela pretendida confunde-se com o próprio mérito da ação, que pronunciam a necessidade de instauração do contraditório.
”

No recurso de ID 7114976, o Agravante pugna pela reforma do
decisum
sob a alegação de que “
A r. decisão agravada decidiu pelo indeferimento da rescisão contratual, porém, o pedido realizado não versa exatamente sobre isso,
mas tão somente para que a Agravada se abstenha de cobrar a multa por rescisão antecipada
, colocando incontestável, desnecessário e injustificado óbice ao deslinde do feito
”.

No ponto, razão assiste ao Agravante na medida em que requereu, na inicial da ação anulatória (ID 33933618 da demanda de origem), fosse determinado, liminarmente, “
que a Ré se abstenha de realizar qualquer ato para cobrança de multa de rescisão antecipada, bem como, pugna pela declaração de inexigibilidade da multa que está sendo cobrada pela Ré, até decisão final, por ser medida de direito
”, pleito que, de fato, não foi analisado, o que passo a fazer.

Sustenta-se, nas razões recursais, a inexigibilidade das multas “
em razão da inadimplência da Agravada em cumprir com a obrigação de fornecer know how e suportes necessários para manutenção da atividade do Agravante, de rigor a suspensão da cláusula penal que institui a cobrança de multa por rescisão contratual.
[...]
Além disso, resta claro que o Agravante já amargou significativo prejuízo e não pode, por culpa exclusiva da Agravada, ser compelido a arcar com o pagamento de multa, no valor de 100% da Taxa de Franquia, em razão da rescisão antecipada do contrato
”.

Por esses motivos, entende que “
o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela como o mais acertado para o caso em apreço, visto que se verifica estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil
”.

Em que pese a relevância da motivação exposta pelo Agravante, cumpre mencionar que o acervo probatório que compõe a demanda originária, ao menos nesse momento incipiente, milita em desfavor da pretensão exposta no presente recurso, ou seja, de que o insucesso do contrato firmado entre as partes se deu única e exclusivamente por negligência da Agravada, circunstância que, acaso cabalmente demonstrada, poderia viabilizar a concessão da tutela de urgência requerida.

Para melhor elucidar a questão, cumpre mencionar trechos do “Questionário de Repasse” enviado pela Franqueadora ao Franqueado Agravante e respondido em 27/03/2023:

“
Qual o motivo de você querer repassar a sua unidade hoje? Descreva sobre o assunto com o máximo de informações possíveis.

A minha mudança e da minha sócia para Portugal e do fato de minha filha Kiara morar em Araraquara impossibilitou o acompanhamento diário presencial da unidade- que a mesma exige. Além disso, tivemos um alto prejuízo durante o tempo de operação

Somado a isso, estamos muito insatisfeitos com a franqueadora, uma vez que a mesma prometeu a possibilidade de um gerencia da loja a distancia, lucro inatingível e a falta de apoio da franqueadora para as resoluções administrativas concretas e direcionadas para a loja.

Algumas atitudes da franqueadora nós decepcionou muito, como a mudança frequente de consultores (mais de 6 vezes em 1 ano), a negligência perante ao nosso cadastro na Coca-Cola e do problema da nossa fritadeira de pressão, mudança frequente do cardápio no Ifood, muitas vezes sem aviso prévio para o franquiado, entre outros inúmeros descasos.

[...]

O faturamento está em crescimento constante nos últimos meses? Se não, na sua opinião, qual o motivo de a unidade não estar com o faturamento crescendo?

Não, está caindo. Não conseguimos estar na operação diariamente.

O quanto você entende que a franqueadora é responsável pelos resultados da sua unidade?

Muito, pois falta apoio e subsídios para a gestão como um todo, o auxilio da franqueadora é sempre e apenas focado na cozinha e ifood.

[...]

Como é a participação de cada sócio na operação da unidade? Qual a função, horário de trabalho e responsabilidade dentro do negócio.

Gerenciamos a distancia. Meu sogro faz as compras. Minha filha cuida da parte financeira. E eu da operação a distancia

O quanto os sócios se dedicam em sua unidade?

Quase não ficamos na loja, priorizamos a gestão a distância

[...]

Você acredita que você e seus sócios têm o perfil para ser um franqueado ATW? Justifique sua resposta.

Não, pois não somos do ramo e ao contrario do que foi prometido o socio precisa se envolver muito mais do que podemos.

[...]

Você acredita que o franqueado que comprar a sua unidade terá sucesso e conseguirá atingir uma boa margem de lucratividade?

sim, desde que se dedique integralmente e não como investidor

[...]

O que você acredita que o franqueado que comprar a sua unidade deve fazer diferente do que é feito na gestão atual da unidade?

Ficar na operacao e talvez ter mais conhecimento na area” (
sic
–
Sem grifos no original
)

Assim, porque impossível afirmar, com precisão, que a rescisão se deu por culpa exclusiva da franqueadora – constatação que seria hábil a afastar a multa impugnada –, sendo mister a instauração plena do contraditório e eventual dilação probatória, deixo de declarar a inexigibilidade da multa contratual.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, a douto relatoria. É como voto.